Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736528-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ZEFIRA BATISTA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0725319-17.2024.8.07.0001, proposta por ZEFIRA BATISTA DE JESUS, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID. 208087140 da origem): “Conforme decisão de ID 206040475, foi deferida a gratuidade de justiça à autora. Cuida-se de processo de conhecimento, submetido ao rito comum, ajuizado por ZAFIRA BATISTA DE JESUS em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. A autora alega haver celebrado acordo extrajudicial de renegociação de dívida de consumo de energia com a ré em condições de extrema desvantagem e impossível de ser cumprido em razão do elevado valor das parcelas a serem pagas, no importe de R$ 947,57, ante a sua realidade financeira, pois implica em onerosidade excessiva ao consumidor, em especial por ser a autora pessoa idosa, com pouca instrução e cuja renda estaria comprometida com os pagamentos, dificultando ou mesmo impossibilitando que arque com sua demais despesas relativos aos medicamentos de uso contínuo, alimentação e outros, estando sendo afetado o seu mínimo existencial. Reconhece o dever de pagar pelo consumo de energia, apesar de afirmar ter ocorrido erro da empresa ao não implantar o relógio para leitura do consumo no tempo oportuno, mas pretende a redução do valor das parcelas do acordo para patamar que não prejudique suas demais despesas existenciais, sugerindo a fixação do valor de R$ 200,00 para as parcelas a serem pagas, o que pretende seja concedido em antecipação de tutela, nesse sentido a inicial e emendas. Para concessão de tutela de urgência, há a necessidade de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). Conforme se observa da documentação juntada com a inicial e emendas, a ré teria observado irregularidade na medição de energia elétrica no domicílio da autora, encontrando uma diferença de R$ 18.980,23 como efetivamente devida. Consta que a unidade teria recebido o fornecimento de energia elétrica por vinte anos, com energia ligada diretamente e sem equipamento de medição, sendo que a cobrança seria relativa ao consumo estimado de 120 meses, ID 201359822. Na mesma data da verificação teria sido lavrado o termo de ocorrência e inspeção e negociado o pagamento do valor informado como devido nos termos de proposta padrão constante do termo juntado na pág. 6 do referido ID, constando o número de 24 parcelas e a autorização para lançamento e cobrança do valor das parcelas na fatura de energia elétrica. Ocorre que a autora, ao que consta da documentação acostada aos autos, tem como única renda os proventos de pensão por morte do marido, recebendo mensalmente o valor de R$ 1.412,00, reside apenas com uma filha atualmente desempregada, sua renda, portanto, é a única do grupo familiar. Descontado o valor da renegociação celebrada com a ré, lhe restaria valor inferior a R$600,00 para custear todas as suas despesas. Assim, inegável a desvantagem excessiva em que se encontra a autora perante a ré, em especial quando se observa seus parcos proventos. Trata-se de pessoa idosa com elevadas despesas para o cuidado de sua saúde, não podendo ainda ser desconsiderado que a cobrança decorre de consumo irregular de energia elétrica que pode ser quitado de forma menos onerosa. Deve ser destacado que no próprio formulário assinado pela autora consta a possibilidade de estabelecimento de um número maior de parcelas, com campo aberto, por certo para negociação diante da realidade financeira do consumidor, apenas é exigido que o valor mínimo de cada parcela não seja inferior a R$ 10,00. Portanto, é possível evitar que a autora seja privada de recursos mínimos para sua subsistência sem com isso prejudicar a justa expectativa da autora de receber pela energia utilizada pela autora sem o devido pagamento. Merece destaque a alegada boa-fé da autora, pois não se nega ao pagamento, apenas busca reduzir o valor das parcelas às suas possibilidades, ofertando o pagamento de parcelas no valor de R$ 200,00 lançadas na própria fatura de cobrança da energia elétrica. De forma que há a probabilidade do direito invocado pela autora, pois a livre negociação do débito não pode gerar onerosidade excessiva ao consumidor, o qual pode buscar rever as condições pactuadas para manter o mínimo existencial, em especial quando se trata de pessoa idosa e de pouca instrução, ao que consta é pessoa não alfabetizada que apenas assina o nome, e que teria celebrado o acordo na mesma ocasião em que realizada a vistoria no imóvel, sem receber na ocasião auxílio de parentes ou terceiros com melhores condições de aquilatar as consequências financeiras do acordo diante dos ganhos mensais da autora. Há, portanto, grande probabilidade de abusividade dos valores pactuados para as prestações do valor devido, em especial quando se observa a troca de mensagens com a empresa por meio da filha da autora, quando se buscou uma solução consensual para a adequação do valor das prestações. se, que a empresa tenha se preocupado em ajustar os valores do acordo obtido com a autora. E ainda, tratando-se a autora de pessoa idosa e sem alfabetização, com a saúde financeira debilitada, há a necessidade de interrupção da cobrança em patamar tão elevado para os seus ganhos, sob pena de grave danos à já debilitada saúde financeira da autora. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas de negociação do débito objeto da lide, determinando que o valor a ser cobrado da autora pelo débito se limite ao valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), a partir da data de intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança indevida, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O novo valor deverá ser lançado na fatura mensal de cobrança da energia elétrica, conforme ajustado entre as partes e ser atualizado o número de parcelas devidas de acordo com o valor a ser doravante pago. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, PESSOALMENTE, pela via eletrônica, pois está cadastrada no PJE, para cumprir a presente decisão e contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar à ré/agravante que limite as parcelas da negociação da fatura de recuperação ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais mensais). Irresignada, a ré interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega fora constatado que a autora utilizada ligação de energia elétrica sem medidor, o que gerou uma fatura de recuperação na importância de R$ 22.741,68 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), a qual foi parcelada em 24 meses, resultando em parcelas mensais de R$ 947,57 (novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Aduz que a parte autora não fez prova mínima dos requisitos da “fumaça do bom direito” e do perigo da demora do provimento jurisdicional. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, I) É o relatório. DECIDO Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante se resume a dizer que não estão presentes, na hipótese, os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Compulsando os autos de origem (ID. 201359813), verifico que a autora é pessoa idosa, de baixa escolaridade e com problemas de saúde, o que dificuldade a inserção no mercado de trabalho. Seu núcleo familiar, composto por ela e uma filha, possui renda mensal de um salário-mínimo, proveniente do recebimento de pensão pela morte do seu marido. Além disso, constato que o termo de negociação para pagamento fatura de recuperação se deu no mesmo ato de lavratura do termo de inspeção e ocorrência, e traz indícios de que não foi ofertado à agravada as necessárias informações acerca dos valores mensais que deveriam ser pagos, sobretudo se considerarmos que as parcelas correspondem a cerca de 66% de sua renda mensal, resultando em uma renda liquida de R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três reais) para a subsistência da autora e de sua filha. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo a quo, no termo de negociação consta a possibilidade de estipulação de um número maior de parcelas, o que deve ser observado para não se impor prestações desarrazoadas ao consumidor, e que possam atingir o núcleo de seus direitos fundamentais. Nesta senda, observo que há indícios de abusividade no acordo proposto à autora, de modo que se faz presente a probabilidade do direito por ela suscitado. Ainda, no que tange ao perigo de dano, sublinho que além de atingirem o mínimo existencial da devedora, as parcelas de recuperação são acrescidas à fatura mensal de energia elétrica da residência da autora, de modo que o eventual não pagamento da integralidade da fatura, poderá ocasionar a interrupção do serviço público de energia elétrica, em prejuízo da parte agravada. Importante ressaltar que o serviço de energia elétrica é considerado serviço público essencial, resultando no fato de que o seu fornecimento ao consumidor deve ser facilitado, garantindo a continuidade da prestação. Destarte, ao contrário do que afirma a parte agravante, ao menos em análise não exauriente, verifico a presença dos requisitos legais estampados no art. 300 do CPC, o que impõe a manutenção da tutela de urgência deferida na origem. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 19:13:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora